Tribunal: TJES
Processo: 5004367-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004367-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: BATISTA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004367-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: BATISTA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: MANOELA MORAES BARATA - SP369259-A, FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS - ES24109

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por BATISTA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, deferiu a tutela provisória de urgência “para determinar que a ré restabeleça os serviços de linhas telefônicas contratadas pela empresa autora, sem qualquer tipo de ruído ou barulho; bem como para que retire e se abstenha de negativar novamente o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que tange a obrigação discutida nestes autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da requerente”.

A agravante afirma, em suma, que: (I) “não houve demonstração mínima dos fatos levianamente narrados na ação originária. Primeiro, a Agravada não comprovou que tenha sofrido qualquer inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito – o que concretamente não ocorreu –, limitando-se a utilizar tal alegação como argumento retórico para a obtenção da liminar”; (II) “os alegados barulhos/ruídos não foram comprovados nos autos de origem. Até mesmo porque o caso não é de falha na prestação indevida, mas sim de utilização indevida das linhas, com desvio de finalidade do contrato por parte da Autora/Agravada, que se valeu dessa vaga narrativa de ruídos telefônicos para lograr obter ordem judicial determinando o religue das linhas, bloqueadas por débitos e por prevenção à fraude”; (III) “a empresa agravada não comprovou a alegada regularidade nos pagamentos, como aliás nem poderia, haja vista que quando a ação foi ajuizada, em novembro de 2021, a BATISTA ATACADISTA já estava inadimplente há cerca de 4 meses, situação que hoje se agravou, diante da liminar concedida”; (IV) “a operadora, anteriormente ao bloqueio das linhas, cuidou de notificar a empresa BATISTA ATACADISTA acerca da utilização fora dos padrões e limites definidos no contrato de prestação de serviços (vide Doc. Num. 10255302 – Pág. 1), recebendo como resposta, somente, uma negativa genérica (Num. 10255931 – Pág. 1)”; (V) “a Agravada não somente inadimpliu com as faturas como promoveu o uso indevido das linhas, desviando o tráfego em prática conhecida como by-pass, como se verifica pelo laudo e pelos relatórios produzidos pelo setor de prevenção a fraudes da Companhia”.

Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal no evento 2661711.

Intimada, a agravada quedou-se inerte.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por BATISTA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, deferiu a tutela provisória de urgência “para determinar que a ré restabeleça os serviços de linhas telefônicas contratadas pela empresa autora, sem qualquer tipo de ruído ou barulho; bem como para que retire e se abstenha de negativar novamente o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que tange a obrigação discutida nestes autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da requerente”.

A agravante afirma, em suma, que: (I) “não houve demonstração mínima dos fatos levianamente narrados na ação originária. Primeiro, a Agravada não comprovou que tenha sofrido qualquer inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito – o que concretamente não ocorreu –, limitando-se a utilizar tal alegação como argumento retórico para a obtenção da liminar”; (II) “os alegados barulhos/ruídos não foram comprovados nos autos de origem. Até mesmo porque o caso não é de falha na prestação indevida, mas sim de utilização indevida das linhas, com desvio de finalidade do contrato por parte da Autora/Agravada, que se valeu dessa vaga narrativa de ruídos telefônicos para lograr obter ordem judicial determinando o religue das linhas, bloqueadas por débitos e por prevenção à fraude”; (III) “a empresa agravada não comprovou a alegada regularidade nos pagamentos, como aliás nem poderia, haja vista que quando a ação foi ajuizada, em novembro de 2021, a BATISTA ATACADISTA já estava inadimplente há cerca de 4 meses, situação que hoje se agravou, diante da liminar concedida”; (IV) “a operadora, anteriormente ao bloqueio das linhas, cuidou de notificar a empresa BATISTA ATACADISTA acerca da utilização fora dos padrões e limites definidos no contrato de prestação de serviços (vide Doc. Num. 10255302 – Pág. 1), recebendo como resposta, somente, uma negativa genérica (Num. 10255931 – Pág. 1)”; (V) “a Agravada não somente inadimpliu com as faturas como promoveu o uso indevido das linhas, desviando o tráfego em prática conhecida como by-pass, como se verifica pelo laudo e pelos relatórios produzidos pelo setor de prevenção a fraudes da Companhia”.

Consoante consignado na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em breve síntese, consta da inicial que a requerente, ora agravada, possui como objeto social o comércio atacadista de produtos alimentícios, e, em razão da necessidade de comunicação com seus funcionários e clientes, contratou junto à requerida, ora agravante, em abril de 2021, linhas telefônicas para atendimento à demanda.

Afirmou que, poucos meses após a contratação, os serviços foram interrompidos, causando-lhe prejuízo e constrangimento. Informou, outrossim, que tentou contato com a requerida/agravante para informar quanto aos problemas ocorridos, mas não obteve nenhuma resposta.

Prosseguiu aduzindo que, após as tentativas de resolução do problema e desbloqueio das linhas, continuou recebendo as faturas de forma integral e pagando todas as cobranças, mesmo estando com seus serviços bloqueados desde 16/06/2021. Relatou que, não obstante o pagamento dos débitos, foi negativada pela requerida/agravante.

Ao analisar o pleito de tutela provisória de urgência, entendeu o Juízo a quo pela configuração da probabilidade do direito, tendo em vista que a requerente/agravada encaminhou e-mail à requerida/agravante informando que não solicitou o cancelamento das linhas, bem como pela ocorrência de periculum in mora, consubstanciado no risco de inscrição do nome da requerente/agravada em cadastros de inadimplentes.

Verifica-se que a controvérsia, na demanda de origem, cinge-se à verificação da licitude dos bloqueios efetivados pela agravante nas 62 (sessenta e duas) linhas vinculadas à conta nº 0420996590, sob alegação de fraude mediante realização de by-pass.

A agravante anexou à contestação, na demanda originária, laudo técnico que revela indícios robustos da ocorrência de fraude na utilização das linhas contratadas pela agravada. Constata-se a realização de mais de 4 milhões de chamadas em 79 dias (01/06/2021 a 18/08/2021), totalizando aproximadamente e 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) minutos registrados, volume de tráfego que destoa completamente de uma utilização normal, sobretudo tendo em conta o objeto social e porte da agravada.

Embora somente a dilação probatória, notadamente perícia técnica, possa para esclarecer se houve, de fato, a utilização indevida das linhas contratadas mediante a prática de by-pass, a justificar o bloqueio efetivado pela agravante, os documentos por ela anexados aos autos de origem, nesta etapa de exame perfunctório, sinalizam ser verossímil a alegação de fraude e infração contratual por parte da agravada.

E, para o caso de repasse de serviços para terceiros, a cláusula 27 do contrato firmado entre as partes (fl. 03 ev. 14541866) prevê a possibilidade de suspensão ou cancelamento do serviço, o que demonstra ter a agravante agido em exercício regular de seu direito.

Veja-se que, ao constatar os indícios de fraude, a agravante notificou a agravada, em 02/08/2021, informando acerca do bloqueio preventivo das linhas, o que efetivamente ocorreu em 10/08/2021 (fl. 21 do evento 14541857).

A partir do bloqueio, a agravada passou a não adimplir as faturas relativas à conta 0420996590, o que também impediu o atendimento à solicitação de desbloqueio das linhas. Note-se que a própria agravada comprova apenas a quitação de duas faturas, referentes aos meses de junho e julho de 2021, o que corrobora as alegações da agravante quanto à impossibilidade de desbloqueio, também, por inadimplência.

Ainda, observa-se que a decisão agravada concluiu pela existência de perigo de dano, consistente na possibilidade de que o nome da agravada seja negativado em órgãos de proteção ao crédito. Porém, embora a agravada alegue, no exórdio, que foi negativada, deixou de juntar documentos para comprovar tal afirmação, havendo, por outro lado, documentos juntados à contestação dando conta da inexistência de registros efetuados em desfavor da agravada (fls. 17 a 24 do evento 14541863), o que infirma a alegação neste sentido.

Além disso, conforme extratos colacionados à contestação, a agravada possui mais de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) de débitos em aberto, referentes a 11 (onze) contratos cancelados por inadimplência. Disto ressai que a manutenção da decisão agravada importará na necessidade de reativação de todas as linhas bloqueadas e canceladas, inclusive por inadimplência, mesmo com débitos de elevada monta em aberto e indícios robustos da prática de repasse de linhas a terceiros.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada nos autos de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE LINHA TELEFÔNICA. BLOQUEIO EFETIVADO EM RAZÃO DE POSSÍVEL FRAUDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. APURAÇÃO ADMINISTRATIVA DE DESVIO DE TRÁFEGO. BY-PASS. ELEVADA INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não identificada, em cognição sumária, a ilicitude dos bloqueios nas linhas telefônicas objeto do contrato havido entre as partes, porquanto efetivados em razão de constatada fraude em sua utilização, dada a verificação de volume de tráfego incompatível com uma utilização normal, sobretudo tendo em conta o objeto social e porte da usuária do serviço.

2. Somente a dilação probatória, notadamente perícia técnica, esclarecerá se houve, de fato, a utilização indevida das linhas contratadas mediante a prática de by-pass, a justificar o bloqueio efetivado pela fornecedora do serviço de telefonia, contudo, os documentos anexados aos autos de origem, nesta etapa de exame perfunctório, sinalizam ser verossímil a alegação de fraude e infração contratual por parte da usuária.

3. O repasse de serviços para terceiros, conforme previsto no contrato firmado entre as partes, autoriza a suspensão ou cancelamento do serviço, o que demonstra o exercício regular de direito da fornecedora do serviço.

4. Ao constatar os indícios de fraude, a forncedora notificou a usuária, informando acerca do bloqueio preventivo das linhas, o que efetivamente ocorreu. A partir do bloqueio, a usuária passou a não adimplir as faturas, o que também impede o atendimento à solicitação de desbloqueio das linhas.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.